Tribunal: TJSP
Processo: 1113552-58.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO SOB O PRISMA DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A MATÉRIA (Agravo em Recurso Especial n. 1.537.294-SP (2019/0196765-6, Ministro Antônio Carlos Ferreira).
Prescrição médica dos procedimentos PST, TOC e PRP ao paciente, bem como dos medicamentos Cronobe e Imunoglucan.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO SOB O PRISMA DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A MATÉRIA (Agravo em Recurso Especial n. 1.537.294-SP (2019/0196765-6, Ministro Antônio Carlos Ferreira).
Prescrição médica dos procedimentos PST, TOC e PRP ao paciente, bem como dos medicamentos Cronobe e Imunoglucan. Procedimentos que não integram o rol da ANS, havendo, via de consequência, exclusão contratual de cobertura. Exclusão, segundo a orientação jurisprudencial traçada pela r. decisão de fls. 470/478, que não se afigura como abusiva, o mesmo ocorrendo em relação à medicação aviada ao paciente. Negativa de cobertura que deve ser havida como lícita. Licitude da negativa que aparta a pretensão indenizatória por danos morais. Improcedência da ação decretada. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO de fls. 372/384, integrado pelos declaratórios de fls. 389/393, RETIFICADO.